Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-56.2015.8.11.0030
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000695-56.2015.8.11.0030
APELANTE: MUNICIPIO DE NOBRES
APELADO: PEDROLINA DOMINGAS DE ASSIS, ERONICE GEOVANA DE ARRUDA, VANIL RAIMUNDA DE ALMEIDA BARROS, CARLI MENDES PEDROZO, VANILDES APARECIDA DE ARRUDA MIRANDA
Vistos etc.
Pedrolina Domingas de Assis e outros em (20/5/2015), ingressou com Ação de Cobrança postulando pelo recebimento de diferenças salariais ao cargo de Agente de Saúde atribuindo como valor da causa a quantia de R$ 10.000,00, id.n.o 15389955.
Imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora